Tribunal: CARF
Processo: 11080.012039/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012039/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.729 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
HARRY GENEHR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, que fora lavrada em 01 de outubro de
2007, ano-calendário 2004, exercício 2005, do qual exige-se do Recorrente o valor de R$
2.656,74, acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF suplementar,
diante de omissão de rendimento recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 12.076,10 e R$
1.337,86, acrescido de multa de mora e juros de mora, diante da glosa de compensação de IRRF.
Devidamente notificado, Ilse Hedy Genehr, viúva do ora Recorrente, apresentou
impugnação parcial alegando, em síntese, que o valor dos rendimentos e do IRRF foram
declarados com base nas informações concedidas pela DIMOB (imobiliária responsável).
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
certidão de óbito (fls. 03); (ii) certidão de casamento (fls. 04); (iii) documentos de identificação
(fls. 05); e (iv) comprovante de aluguel (fls. 06).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012039/2007-28
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012039/2007-28

Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, proferiu o
acórdão no 10-25.734 – 8a Turma da DRJ/POA, considerando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que os valores informado relativos a aluguéis pagos pelas empresas
referidas na descrição dos fatos não correspondem as informações prestadas pelo notificado na
declaração de ajuste anual do exercício 2005.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que “o valor constatado
superior de aluguel pago é devido ao desconto concedido ao inquilino que constaram na coluna
“DIF ALUG” e não foram deduzidos nos “TOTAIS GERAIS” da DIMOB de 2005.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e dele eu
tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos recebidos pelo
Recorrente, a título de aluguel no ano-calendário de 2004, das fontes pagadoras Easy-way
Cartuchos de Impressão Ltda. (CNPJ sob o no 025.296.610-49) e Sumitig Indústria e Comércio
de Soldas Ltda. (CNPJ sob o no 90.447.640/0001-37).
Alega a recorrente que a diferença - entre os valores declarados em sua declaração
de ajuste anual e os valores constantes da descrição dos fatos e enquadramento legal anexo à
notificação de lançamento que dá origem ao presente processo – justifica-se no desconto
concedido pelo Recorrente na condição de locador.
Ocorre que o Recorrente não traz aos autos nenhum documento comprobatório do
referido desconto, tal como a cópia do contrato de locação. Ao contrário disto, limita-se a juntar
os documentos que não comprovam os fatos alegados.
É sabido que a declaração do imposto de renda retido na fonte é
dever instrumental que
se
presta
justamente
a viabilizar a fiscalização dos tributos
pela
administração, detendo, portanto, presunção relativa do imposto devido antecipadamente.
Em matéria tributária o ônus/dever da prova incumbe a quem alega, no presente
caso o Recorrente alega serem incorretos os rendimentos informados na DIRF pela fonte
pagadora, deste modo, incumbe ao Recorrente apresentar à autoridade fiscal provas da
inconsistência alegada haja vista a presunção relativa de veracidade de que gozam as declarações
acessórias. Observe-se:

Numero do processo: 17734.720287/2015-09
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 13 00:00:00 BRST 2018
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012039/2007-28

Data da publicação: Tue Oct 15 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE - DIRF. As informações prestadas pela fonte pagadora em declaração de
imposto de renda retido na fonte - DIRF gozam de presunção de veracidade, cabendo
ao contribuinte o ônus de provar a existência de eventuais informações inconsistentes
ou equivocadas. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
RIGIDEZ. O regime de tributação que a legislação determina para cada tipo de
rendimento é de natureza cogente, não existindo a possibilidade de eletividade por
parte do contribuinte, que não pode aplicar aos rendimentos de tributação no ajuste
anual a sistemática relativa aos de tributação exclusiva na fonte.
Numero da decisão: 2001-001.015
Nome do relator: JOSE RICARDO MOREIRA

Ao revés do que alega o Recorrente, não há nos autos qualquer documento ou
elemento que lance dúvida sobre as informações prestadas na DIRF e, portanto, não é possível
afastar a presunção de veracidade das informações prestadas pelas fontes pagadoras nas
declarações de fls. 25 e 26, ônus que lhe incumbia.
Neste sentido, ante a ausência de provas tendentes a afastar a presunção de
veracidade da declaração tributária, deve ser mantido o lançamento.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital